Tribunal: STF
Processo: RE 1327520
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, em fundamento constitucional, contra de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - VINCULAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LEI Nº 2.673/1995 E DECRETO MUNICIPAL Nº 8.408/2017 - EXAME PSICOTÉCNICO - CARÁTER ELIMINATÓRIO - REPROVAÇÃO - ALIJAMENTO DO CERTAME - SENTENÇA REFORMADA EM DUPLO GRAU. 
    O Município de Varginha possui expressa previsão legal no sentido de permitir o exame psicotécnico em concurso público municipal, notadamente na Lei nº 2.673/95 e no Decreto nº 8.408/2017, além de previsão em Edital do certame, atendendo o enunciado da Súmula Vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 
    O edital está para o concurso público assim como a lei está para o fato na formação do lícito e ilícito. As condições editalícias previstas deverão ser obedecidas fielmente tanto pelo Poder Público como pelos participantes do certame. 
    Se o exame psicotécnico é eliminatório, a reprovação neste alija irreversivelmente do certame o respectivo candidato. Ao fato jurídico segundo o qual o edital de concurso é lei tanto para o licitante quanto para a pessoa jurídica de direito público denomina-se princípio de vinculação ao edital, que a seu turno conduz a observância de outro princípio denominado julgamento objetivo.”
    De início, importante pontuar que o Colegiado a quo, para julgar válida a eliminação do recorrente do concurso público, adotou fundamentação baseada em direito local (Lei municipal nº 2.673/95 e Decreto municipal nº 8.408/2017). 
    Para além disso, o acórdão recorrido se baseou em elementos fático-probatórios e em cláusulas editalícias para reformar a sentença que concedeu a segurança, conforme consta dos trechos a seguir transcritos: 
    “Não há que se falar em qualquer ilegalidade a exigência do exame psicológico, haja vista que está previsto no edital do concurso em que a apelante se submeteu, bem como na legislação municipal. 
    (…)
    Isso porque o Município de Varginha, publicou a Lei Municipal nº 2.673/95, que prevê a exigência de aprovação do candidato em inspeção de saúde ou exame admissional, composta por avaliações médicas, odontológica e psicológica. 
    Por sua vez, o Edital nº 001/2018 previu, no item 15 do “DO PROVIMENTO DOS CARGOS”, que seria realizado o exame médico admissional nos seguintes termos: 
      (…)
    Averiguada a legalidade da exigência editalícia, eis que amparada na legislação municipal, não há se falar em ilegalidade do ato praticado pela Administração Municipal.”
    Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, dos Enunciados nº 279, 280 e 454 das Súmulas/STF.
    Ilustra esse entendimento, além de outros precedentes em casos fronteiriços, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Psicotécnico. Previsão em lei e nas cláusulas do edital. Acórdão recorrido que reconhece a regularidade da exigência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.240.417 AgR/GO, Ministro Dias Toffoli)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator